Tribunal: TJPA
Processo: 0808927-57.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808927-57.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: MARIA RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA.
FUNDADAS DÚVIDAS ACERCA DOS CONTRATOS QUE ENVOLVEM O LITÍGIO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS PARA QUE SE POSSA VERIFICAR A VALIDADE OU NÃO DOS CONTRATOS EM TELA. PERICULUM IN MORA INVERSO.
ASTREINTES. MECANISMO ADOTADO POR NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA FINS DE COMPELIR UMA DAS PARTES A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. DESTE MODO, A IMPOSIÇÃO DE MULTA POSSUI UM CARÁTER PREVENTIVO E NÃO PUNITIVO, POIS A PARTE SOMENTE INCORRERÁ NO SEU PAGAMENTO CASO DESCUMPRA A DECISÃO IMPOSTA. VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS) POR DESCUMPRIMENTO DEVE SER MANTIDO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA
ESTABELECER O LIMITE MÁXIMO DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA A ASTREINTE, MANTENDO A DECISÃO NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

I –
Ainda pairam fundadas dúvidas acerca dos contratos que envolvem o litígio, posto que
a mera comparação de assinaturas sem um laudo especializado capaz de determinar a verossimilhança das assinaturas esvazia a probabilidade de provimento do recurso.

II –

Enquanto perdurar esta situação o risco a ser suportado é muito maior para a Agravada, que é
pessoa física, aposentada e com recursos financeiros limitados e deficientes e poderá ter, inclusive, sua subsistência afetada pelos descontos, do que para a Agravante que é uma instituição financeira de grande porte no mercado atual, o que caracteriza periculum in mora inverso.

III -
No tocante à multa imposta, sabe-se que é um mecanismo adotado por nosso ordenamento jurídico para fins de compelir uma das partes a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Deste modo, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois a parte somente incorrerá no seu pagamento caso descumpra a decisão imposta.

III- É
assente tanto na doutrina quanto na Jurisprudência que, em considera aos Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é importante que haja a fixação de um limite máximo de valor de astreintes, motivo pelo qual a decisão deve ser corrigida tão somente neste tocante.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO N.º 0808927-57.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIA RIBEIRO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por
BANCO PANAMERICANO S/A
, contra decisão interlocutória nos autos do processo n°

0804612-96.2020.8.14.0028 oriundo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA, ajuizada por MARIA RIBEIRO DA SILVA em face de BANCO PANAMERICANO S/A e BANCO BONSUCESSO S/A
em razão da ocorrência de diversos empréstimos em sua conta previdenciária que não tiveram sua anuência.

Na síntese da demanda, a agravada, em razão dos empréstimos ocorridos, ingressou com a presente demanda, solicitando liminarmente a suspensão dos efeitos dos contratos de nº 312605419-0 (Banco Panamericano S/A) e os contratos nº 118159481 e n° 118069326, ambos perante o Banco Bonsucesso S/A, bem como suspensão dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora, referente aos contratos mencionados acima.

O Juízo Singular deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão dos descontos sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto indevido em seu benefício previdenciário
, sendo essa a decisão ora agravada.

Requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo para suspender o cumprimento da decisão interlocutória, no que tange à imposição da multa, uma vez cumprido pelo Agravado. Quanto ao mérito, pugnou que seja reformada a decisão agravada para que afaste a imposição da multa, até o deslinde final da lide, ou até a comprovação nos autos de eventual descumprimento da liminar.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO N.º 0808927-57.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIA RIBEIRO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por
BANCO PANAMERICANO S/A
, contra decisão interlocutória nos autos do processo n°

0804612-96.2020.8.14.0028 oriundo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA, ajuizada por MARIA RIBEIRO DA SILVA em face de BANCO PANAMERICANO S/A e BANCO BONSUCESSO S/A
em razão da ocorrência de diversos empréstimos em sua conta previdenciária que não tiveram sua anuência.

Analisando os autos, neste momento exauriente para o Recurso de Agravo de instrumento, ratifico o meu entendimento anteriormente explanado em analise sumária, no sentido de que ainda pairam fundadas dúvidas acerca dos contratos que envolvem o litígio, posto que
a mera comparação de assinaturas sem um laudo especializado capaz de determinar a verossimilhança das assinaturas esvazia a probabilidade de provimento do recurso.

Portanto, imperioso é o deslinde do feito, com as devidas produções probatórias para que se possa verificar a validade ou não dos contratos em tela.

Enquanto perdurar esta situação o risco a ser suportado é muito maior para a Agravada, que é
pessoa física, aposentada e com recursos financeiros limitados e deficientes e poderá ter, inclusive, sua subsistência afetada pelos descontos, do que para a Agravante que é uma instituição financeira de grande porte no mercado atual.

Assim, se há o que se falar em risco resultante da demora, verifico que este é inverso, motivo pelo qual decidiu com acero o Juízo Singular ao determinar a suspensão das cobranças.

No tocante à multa imposta, sabe-se que é um mecanismo adotado por nosso ordenamento jurídico para fins de compelir uma das partes a não deixar de cumprir uma decisão judicial.

Deste modo, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois a parte somente incorrerá no seu pagamento caso descumpra a decisão imposta.

Sendo assim, para que não incorra na multa, basta tão somente cumprir com o que fora decidido pelo Juízo de Piso.

Todavia, é assente tanto na doutrina quanto na Jurisprudência que, em consideração aos Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é importante que haja a fixação de um limite máximo de valor de astreintes

Logo, não há o que se falar em redução deste valor, como pretende o recorrente, entretanto, é imperioso que se estabeleça um limite máximo de multa, para evitar o enriquecimento sem causa por parte da Agravada, motivo pelo qual a decisão deve ser corrigida tão somente neste tocante.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO CORRETA DO MAGISTRADO. DISCUSSÃO DA EXISTENCIA DE DÉBITOS EM JUIZO. INVIAVEL A INSCRIÇÃO DO NOME DO AGRAVADO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. RETIRADA DO NOME DO REQUERIDO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO OCASIONA LESÃO A AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE
MULTA
IMPOSTA PELO JUIZO EM CASOS DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FIXAÇÃO DE
MULTA
CARATER COERCITIVO. PRINCIPIODA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DECISÃO UNANIME.

I -
A decisão agravada

determinou no prazo de 48hrs a exclusão do nome do requerido do cadastro de inadimplentes, sob pena de
multa
diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) podendo ser majorada ou reduzida a depender das circunstâncias do caso.

II -
Inviável a inscrição do nome do requerido no cadastro de inadimplentes devido ainda estar em discussão os valores dos débitos que afirma existir a agravante.

III -
A retirada do nome do requerido do cadastro de inadimplentes não gera qualquer dano a agravante.

IV-
Principio da proporcionalidade e razoabilidade obedecido pelo Juízo “a quo” na aplicação da
multa
a agravante.

V
- Possibilidade de fixação de
multa
em casos de descumprimento de obrigação imposta em Juízo, caráter coercitivo, a fim de obrigar a parte cumprir determinação judicial.

VI -
Recurso Conhecido e Desprovido. (TJE/PA. Agravo nº0010235-69.2017.8.14.0000. Relator: Desa. Gleide Pereira de Moura. Julgado em: 19/02/2019).

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para estabelecer o limite máximo de R$10.000,00 (dez mil reais) para a astreinte, mantendo a decisão nos seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 10/03/2021